Tribunal: TJMT
Processo: 0010471-39.2018.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010471-39.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA - CPF: 057.189.241-80 (REU), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), THALYA MARTINS DA SILVA - CPF: 055.599.711-11 (REU), EDILSON DE ALVARENGA - CPF: 529.146.071-72 (VÍTIMA), LIGIA CRISTINA VERA VASQUEZ DE ALVARENGA - CPF: 857.374.379-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO WILLIAN FREITAS QUEIROZ - CPF: 046.045.781-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MATHEUS FREITAS MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), THALYA MARTINS DA SILVA - CPF: 055.599.711-11 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINA ANGELICA FEITOZA DE CAMPOS - CPF: 069.540.639-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ROGO POR ABSOLVIÇÃO – AVENTADA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – RECONHECIMENTO EM SEDE INQUISITIVA ROBORADO EM JUÍZO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS – APREENSÃO DA RES EM PODER DO AGENTE RECONHECIDO – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ROGO SUBSIDIÁRIO POR REFORMA DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL RETIFICADO – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostra-se escorreita a condenação pela prática do crime de roubo quando, para além do reconhecimento do réu por duas vítimas, feito de modo seguro e nas duas fases – a despeito da ausência de estrita observância às regras processuais atinentes ao reconhecimento pessoal – existem outras provas contundentes da autoria, como a apreensão da coisa em poder do agente.

Impositiva a correção de erro material no cálculo dosimétrico com a consequente redução da pena imposta.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tem-se em estima
recurso de apelação criminal
aforado por
Bruno Felipe Santos de Paula
almejando a reforma da sentença exarada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal de número 0010471-39.2018.8.11.0042, Código 518290,
julgou parcialmente procedente
a exordial acusatória, condenando o recorrente à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 21 (vinte e um) dias-multa, à conta da prática dos crimes descritos nos artigos 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (fl. 1131), a defesa colima a absolvição, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, à conta da insuficiência probatória, sobretudo diante da inobservância às normas atinentes ao reconhecimento pessoal, dispostas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Em viés subsidiário, pugna pela retificação do cálculo dosimétrico, indicando a ocorrência de erro material.

Nessa medida propala que
“o nobre Juiz de primeira instância fixou a pena
[1]
base em 04 (quatro) anos. Em seguida, reconheceu que não havia agravante, nem atenuantes, a serem consideradas, e, logo depois, aplicou o aumento de pena, decorrente das majorantes do crime de roubo, no seu mínimo legal (1/3). Ocorre que, ao aplicar esse aumento de 1/3, sobre os 04 (quatro) anos da pena-base, o resultado correto a ser obtido seria de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, e não 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses, como consta da r. sentença combatida.”

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do apelo com a retificação do erro material havido na dosimetria.

O Parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Doutora Rosana Marra, inclina-se pelo
parcial provimento do recurso,
apenas para que seja corrigido o erro material constatado na dosimetria da pena,
in verbis
:

Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Roubo majorado. 1. Inicialmente, a defesa requer a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos, especialmente pela prova testemunhal firme e segura. Apelante reconhecido pelas vítimas. Recuperação do automóvel da vítima na residência do apelante, juntamente com o rádio comunicador HT utilizado na prática do crime. Apelante prestou informações para a recuperação do segundo veículo roubado, o que viabilizou a recuperação do bem e ratificou o seu envolvimento na dinâmica delitiva. Suficiência probatória. 2. Subsidiariamente, objetiva-se a revisão da dosimetria penal, indicando a constatação de erro material. ACOLHIMENTO. Erro material evidenciado no cálculo da fração aplicada pelo reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo e oriunda do concurso formal de crimes. Necessária a revisão da reprimenda imposta, fixando-a em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso defensivo.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a exordial acusatória que, no dia 21 de março de 2018, por volta das 22h30min, na residência situada na rua 10, quadra 13, n° 09, bairro Residencial Tropical Ville, na comarca de Cuiabá, os acusados Gustavo Matheus Freitas Marques, Thiago Willian Freitas Queiroz e Bruno Felipe Santos de Paula, em liame subjetivo, mediante violência e grave ameaça exercida o emprego de arma de fogo, subtraíram para si televisores, frigobar, relógios e roupas, 01 (uma) caminhonete Toyota/Hillux CD 4X2, cor branca e 01 (um) automóvel Citroën/Aircross Excl, cor prata, avaliados em R$ 153.556,00 (cento e cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e seis reais), pertencentes às vítimas Edilson de Alvarenga e Ligia Cristina Vera Vasquez de Alvarenga.

Ao fim, os acusados Gustavo e Thiago foram absolvidos, poir insuficiência probatória, ao passo que o ora recorrente Bruno Felipe Santos de Paula restou condenado pela prática do crime de roubo em concurso formal de crimes.

Insurgindo-se, o apelante pugna por sua absolvição, calcada na insuficiência probatória, sobretudo à vista da inobservância às normas atinentes ao reconhecimento pessoal, dispostas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Deveras, a materialidade delitiva mostra-se plenamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de depósito e auto de avaliação indireta.

Assim, resta comprovada a apreensão dos veículos subtraídos às vítimas, um deles na residência do recorrente.

A seu turno, a autoria recai de modo incontestável sobre o apelante, não existindo dúvida séria a justificar a absolvição colimada pela defesa.

Vejamos, pois, as provas amealhadas nos autos.

Em sede inquisitiva, o recorrente Bruno Felipe Santos de Paula alegou ter sofrido agressões por parte dos policiais que efetuaram sua prisão, consistentes em chutes e sacoladas, além de ameaças de morte. Sobre o fato, permaneceu silente, sem declinar qualquer álibi (Fl. 52).

Em juízo, os acusados negaram a prática delitiva, tendo o recorrente Bruno Felipe afirmado que estava na UPA com sua filha no momento do crime, tendo confessado haver recebido o veículo roubado e o guardado em sua residência:

“(...) nega o conhecimento do crime; que estava na UPA quando ocorreu os fatos; que ‘Cabelo’ pediu para guardar o carro em sua casa; que resolveu fazer um favor para ‘Cabelo’, que não sabe porque foi reconhecido pelas vítimas, que o rádio HT estava dentro do carro e não em sua casa; que seu celular ficou apreendido e nele teria todas as provas das conversas; que não conhece os demais réus. Que conhece um Alan que é uber; que foi de uber para a UPA, pois o carro de sua mãe estava estragado (...)”

De semelhante modo, os acusados Gustavo Matheus e Thiago Wilian, em sede judicial, declinaram álibis asseverando que estavam em uma confraternização na casa de sua prima no momento do crime, e que foram presos apenas porque Thalya e Thainá foram coagidas a lhes denunciar aos policiais.

Foram ouvidos ainda, informantes que buscaram roborar o álibi segundo o qual o apelante realmente teria ido à unidade de saúde com sua filha.

Nessa tessitura, o motorista de aplicativo Alan Rodrigo afirmou em juízo que levou o réu até a unidade médica no dia dos fatos, afirmando que
não foi chamado pelo aplicativo, mas por um grupo de whatsapp,
entre as 21 e 22 horas e que, no mesmo dia, os levou do mercado até a casa deles.

Demais disso, o acusado apresentou um prontuário de atendimento a comprovar que
sua filha foi
submetida à avaliação médica no dia 21 de março de 2018, às 23h44min.

De outro lado, as vítimas, ao serem ouvidas em juízo, relataram detalhes da prática delitiva bem como indicaram a participação do recorrente, reconhecido por ambas:

“(...) eles invadiram a casa; que alguém codificou o meu controle; que quando eles entraram eu não ouvi e nem meu cachorro ouviu, a gente estava assistindo televisa o na área de lazer; quando a minha esposa viu que ela passou no corredor e ficou de frente, já tinha três indivíduos armados, com três pistolas e um revólver; eles nos renderam nos levaram pra sala; me colocaram de bruços no chão; eu fiquei de bruços quase duas horas e meia; eles ficaram duas horas e meia na minha residência; que uns 20 minutos depois entrou um quarto elemento; que eram três pistolas e um revólver; que
eles estavam com bonés e camisetas que toda hora escapavam da cara e davam pra gente ver; no outro dia quando eles foram presos a gente conseguiu identificar sem sombras de dúvidas eles como os autores do roubo; se eu ver hoje eu não reconheço porque são fatos que a gente quer esquecer; mas no dia ali, na hora que estava quente, eu reconheci
; eu fiquei o tempo todo de bruços com um rapaz com uma arma na minha cabeça; a minha esposa ficou sentada numa cadeira com um outro rapaz cuidando dela também com uma arma voltada pra cabeça dela; eles na o foram violentos mas o tempo todo ameaçavam que iriam atirar, falavam que se reagisse iriam atirar; eles acharam que eu fosse policial, queriam arma; depois eles encontraram um martelo meu começaram falar que eu era juiz, que iriam me matar, e eu falando que faço leilão beneficente, que eu sou engenheiro; que depois subiu um comigo pra segundo andar, eu não sei o nome dele, ele era moreno, meio baixo e forte, reconheci ele na polícia; que ele queria cofre, joias e dinheiro, mas eu na o tinha; eu falei pra ele pode levar minha camionete, você leva tudo o que você quiser, faz um limpa aí na casa, só deixa eu e minha mulher; que foi onde ele desceu me colocou de novo de bruços e começou a carregar, enquanto dois cuidavam da gente, outros dois faziam o carregamento de televisa o, essas coisas; que os quatro estavam armados;
que reconheceu dois, mas a minha esposa reconheceu os quatro porque ela ficou o tempo todo virada pra eles;(...)
jogaram os nossos Três celulares
iphone
na piscina dizendo que já que eles na o teriam o acesso, no s também na o teríamos; que eles carregaram frigobar, roupas; q
ue eles falavam o tempo todo no rádio, o rádio na frequência da polícia
, eles não sabiam nem que bairro eles estavam; que ficaram muito abalados, ficaram um mês sem sair de casa, a casa perdeu a graça, depois encheu a casa de segurança, segurança armada (...); que não recuperou nada, somente os carros (...); que na terça-feira anterior teve um rapaz que foi arrumar um ar
[1]
condicionado e como ele já era um cara meio de confiança meu, que já tinha feito quatro ou cinco serviços pra mim, eu deixei o controle com ele e saí; no dia do meu depoimento lá na delegacia eu citei o fato desse rapaz ter ficado o dia inteiro até as onze horas com o meu controle, certo; que coincidentemente no outro dia me abrem o porta o da minha casa sem fazer barulho, eu na o quero acusar ninguém mas eu acredito que esse rapaz pode ter clonado o meu controle e dado a dica pra alguém (...); há testemunhas, meus vizinhos disseram que viram um uno preto desde as 8 horas em frente a minha casa; que uma agente da civil me ligou no outro dia e eu passei o número dele e o nome mas depois não soube de mais nada; que essa foto esta meio embaçada e hoje se eu ver eu não reconheço, mas no dia eu reconheci eles; esse morenão, baixota o que me levou pra cima, ele de boné e camisa vermelha (...); que não quer fazer novo reconhecimento porque já fez lá na delegacia e é muito constrangedor, não quer passar por isso de novo (...); esse branquinho de olho meio clarinho ele ficou com o revólver na cabeça da minha esposa, eu reconheci ele (...); que no reconhecimento todas as mulheres foram colocadas dentro da sala, inclusive a esposa do Bruno, junto com os três ou quatro rapazes que foram presos não se recorda muito bem; foram colocados todos os rapazes que participaram do roubo dentro da sala (...)” ( Edilson de Alvarenga, em juízo)

“(...) que estavam na área de lazer assistindo jogo, era umas dez horas da noite mais ou menos; eu só vi na hora que eles entraram, já estavam lá dentro, renderam meu marido; que eram quatro, os quatro estavam armados; dois ficaram, um com revólver na minha testa, um com o meu marido no chão com revólver nele pra ele não se movimentar e os outros dois subiram pra retirar as coisas; retirar frigobar, bebidas, joias, nossas alianças, nós tínhamos 3 celulares
iphones
, eles queriam a senha do
Icloud
eu falei que não ia dar, eles jogaram os três celulares dentro da piscina; eles ficaram umas duas horas lá em casa, saíram de lá era meia noite e dez, meia noite e quinze mais ou menos; que amarraram eu na cadeira com as mãos pra trás e meu marido com os pés e as mãos pra trás; eu que consegui me desamarrar e desamarrei meu marido; quando ele foi me amarrar eu vi que eles estavam meio drogadinhos, eu deixei o braço meio frouxo; então depois que eles saíram eu consegui me desamarrar, desamarrei meu marido, pulei na piscina e peguei os celulares, o meu funcionou somente o WhatsApp; que conseguiu mandar mensagem pra uma amiga e ela chamou a polícia; eles estavam com um rádio que dava na frequência da polícia e com pessoas que estavam no caminho, de fora; que um estava num posto de gasolina ali perto de casa na avenida Antártica; que outro perguntou qual era o bairro pra mandar a localização, ele ate perguntou pro meu marido que bairro era; que isso era uma terceira pessoa que estava ajudando do lado de fora; (...) que levaram os dois carros abarrotados de coisas; que tiveram um prejuízo em torno de uns 30 mil reais; que recuperaram só os carros; que o marido sofreu muito, desenvolveu pânico, não queria voltar pra casa, chorava, foi bem difícil (...);
que o menino que estava com a arma em sua cabeça durante o roubo conversou muito com ele, ele era um branquinho, quando chegou na delegacia, ele já estava preso porque acharam seu carro Air Cross na casa dele, que não tem dúvida da participação dele, que inclusive quando chegou na delegacia e ele a viu ele abaixou a cabeça na hora porque ele sabia que eu ia reconhecer ele; ele estava com um boné, mesmo assim não tenho dúvida que era ele;
eles desligaram a energia, mas quando ele ia conversar com o celular na mão, a luz batia na cara dele e eu vi a cara dele; que estava sentada na sala, e em sua sala tem uma porta na frente que da pra área e sua área a luz e daquela que ascende automaticamente então não tinha como eles desligarem; que então eles iam lá na área conversar; o primeiro que entrou ele veio com uma camiseta amarrada, mas quando ele ia lá conversar ele tirava; (...) que reconheceu um pela altura, que era um maior; um moreninho que era que estava com a camiseta, esse que estava com o revólver; o outro não vou falar pra você mas eles pegaram o celular deles e estavam com as conversas (...); que eles ameaçaram-na de morte mais de cinco vezes; que no final eles queriam a chave da casa pra trancar a gente dentro, eles queriam de um quarto e como o quarto não tinha a chave, eles resolveram levar a gente junto mas não cabia dentro dos carros; que então eles amarraram e trancaram dentro da casa; que sabe que a Thainá que recebeu um dos carros na casa dela;
que o outro carro foi encontrado na casa desse rapaz que estava com arma apontada na minha cabeça;
que no momento do fato na casa só tinha os rapazes; que não percebeu tatuagens pois eles estavam de roupa né ; (...)
que sabe que Bruno alegou que estava na UPA porque a esposa e a mãe dele vieram falar que ele estava na UPA, mas o que mais reconheceu foi ele porque foi o que mais conversou durante o roubo
; que tentou conversar, dar uma de amiga porque estava vendo que eles iam dar um tiro na cabeça de seu marido; que tentou conversar pra acalmar os ânimos; que quando eles chegaram, estavam bem agressivos; que quando ele chegou, ele falou bem assim eu estou só começando no crime eu vou ser bonzinho com a senhora, mas não mexe com aquele ali porque ele ali mata; que isso foi palavras do Bruno (...); que elas estavam na delegacia com a neném no colo e a neném estava chorando, e eu fui lá ver porque a neném estava chorando e ela foi lá dentro dar de mama, ela virou pra mim e perguntou se eu era a dona da Hillux; que eu virei e falei que era, daí ela disseque eles estavam na UPA, eu falei pra ela não mente porque está dando mal exemplo pra filha dela; que depois a mãe dele chamou e eu falei pra mãe dele que ele não estava na UPA, ele estava com um revólver na minha cabeça
no momento que ele disse que estava na UPA; que não tem dúvida nenhuma, não iria fazer alguma coisa pra condenar uma pessoa inocente
; que reconhece esse rapaz da fls. 278 como sendo um dos autores do crime; que indagado como ele poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo, que hoje em dia ele poderia postar uma foto antiga como sendo naquele dia, a foto não precisa ser necessariamente naquela data (...)” (Lígia Cristina Vera Vasquez de Alvarenga, em juízo)

Corroborado as versões das vítimas, os policiais Edilson Khalyll Mello Pereira e Robson Daniel Francisco da Costa, em juízo, testificaram o seguinte:

“(...) no dia teve uma denúncia e se deslocaram até onde estava o carro, o Citroën; que chegaram lá e fizeram a abordagem e recuperaram o Citroën e foram pra delegacia;
que nessa casa que estava o Citroën tinha um rapaz e uma moça; que era esse primeiro, o Bruno; que na casa do Bruno estava o Citroën; que ele falou que tinham deixado com ele
; que foram com ele pra delegacia; que na delegacia, os outros policiais já tinham descoberto onde estava a Hillux; que foram na casa da Hillux e tinha duas meninas na casa; que na casa das meninas perguntamos pra elas quem tinha deixado o carro, elas disseram que eram do ouro fino; que foram lá no ouro fino e chegaram lá na casa que elas apontaram elas disseram que não eram eles, elas ficaram com medo, mas tiramos uma foto deles; que levaram elas e a foto pra delegacia, chegou na delegacia mostraram pra vítimas; que as vítimas afirmaram que eram eles mesmo que tinham roubado também; que a guarnição voltou lá e levaram eles pra delegacia; que chegou na delegacia a vítima reconheceu eles três como os autores do roubo; salvo engano eram três que elas reconheceram; que estavam ele, a esposa dele e a criança; que
haviam um rádio HT dentro da casa do Bruno, quando ele viu a viatura chegando ele tentou jogar o rádio pela janela
; que fizeram a vistoria na casa e foi localizado; que ele não disse a origem do rádio;
que o rádio pega a frequência da polícia até melhor do que o nosso;
que o Bruno falou que o outro veículo estava na casa da rua 70, mas só que ele falou pra outra guarnição, eu só cheguei lá pra buscar; que quando chegou nessa outra casa, a polícia já estava lá, mas lá havia mais rádios na frequência da polícia; que não se recorda se tinha dois ou quatro rádios; que as meninas disseram que eram dois rapazes lá do Ouro Fino; que ela não falou o nome, ela falou um apelido mas que não lembra; que foi feita a varredura na casa e encontrado esses rádios; que salvo engano ela falou o nome de “Cabelo”, que ele ia buscar (...); que na casa onde estava a Hilux eu só fui pra buscar; que elas indicaram onde era a casa dos caras (...); que havia várias guarnição de área lá; ela falou que quem deixou lá foi os caras do Ouro Fino; que conduziu elas na terceira casa; que quando chegou lá ela disse que na o eram eles, elas ficaram com medo; mas tiramos a foto, quando chegou na delegacia e mostrou pra vítima, a vítima disse que eram eles sim; que esse “Cabelo” ela falava que ia buscar ne (...) (em juízo, PM Robson Daniel Francisco Da Costa).

“(...) que se recorda algumas partes do fato; que entrou de serviço e não se lembra por qual via, se foi CIOSP ou cidadãos, que informaram que havia um veículo Citroën produto de furto numa residência; que foram averiguar e nisso desenrolou a prisão de dois;
que prendeu esse Bruno, na casa dele estava o veículo Citroën e um rádio HT;
que esse rádio estava na frequência da polícia; que a tecnologia da usada no rádio era superior a da polícia; que ele afirmou que pegou de um certo alguém, e nisso foi conduzido; (...) que conduziram o Bruno e estavam na delegacia; que receberam a informação de que havia outra camionete, que não se recorda; (...) que depois foi até onde estava a Hillux; que nessa outra residência estavam dois rádios HT e a Hillux, mais duas mulheres; que uma delas e a Thainá; que havia uma criança na casa delas; que elas disseram que estavam precisando de dinheiro; que não sabe qual foi o acordo deles, mas que iam pagar elas pra esconder; que elas sabiam que o veículo era produto de roubo; que não se recorda se elas apontaram quem havia deixado o veículo na casa delas; que perguntaram pra elas mas elas não sabiam exatamente quem eram; que uma dessas meninas indicaram dois autores do roubo ou três, parece que falta um aí, não se recorda muito bem; (...) que se recorda vagamente que elas indicaram os autores do roubo; que primeiramente foram lá na casa deles, residência do Thiago e do Gustavo e perguntaram se eles estavam envolvidos porque receberam uma denúncia “assim e assado”, eles negaram tudo; que então fizeram a abordagem e voltaram para o CISC planalto com as duas já detidas; que alguém da guarnição o tirou a foto dos dois e perguntou pras vítimas se eram esses que tinham feito o roubo e as vítimas reconheceram; que as vítimas reconheceram a foto dos dois que moram no bairro Ouro Fino; (...) se eu prendi ela, a Thaina, eu fui na casa prender ela; eu na o me recordo (...); não se recorda quem estava lá no momento da prisão (...) ” (Em juízo, PM Edilson Khalyll Mello Pereira).

Pois bem, diante das provas colhidas nos autos, tenho que o álibi apresentado pelo recorrente não convence.

Realmente, anoto que tal versão nem sequer foi apresentada no primeiro momento, visto que em sede inquisitiva o recorrente nada mencionou sobre o álibi que o poderia inocentar, sendo facilmente comprovado.

Contudo, tempos depois, trouxe aos autos uma testemunha que afirmou ter levado o recorrente ao hospital com sua filha na noite do crime, mas que, embora fosse motorista trabalhando em aplicativo “uber”, atendeu o recorrente após ter sido acionado por “
whatsapp
”.

De outro lado, tem-se o fato incontornável de que o recorrente foi encontrado em sua residência em poder de um dos veículos subtraídos e de um rádio sintonizado na frequência da polícia.

Para além disso, as vítimas foram seguras ao reconhecerem o recorrente como uma das pessoas que participaram do roubo, sendo o indivíduo que permaneceu junto à mulher do casal, ameaçando-a.

Assim, nenhuma corrigenda demanda a sentença condenatória no ponto.

Quadra frisar, outrossim, que o reconhecimento do agente do crime, quando ratificado em juízo e amparado em outras provas, como vem de ser o caso dos autos, não encerra qualquer nulidade, sendo prova válida para legitimar uma condenação.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INCISOS II, V E VII E §2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA – INOBSERVÂNCIAS AOS CRITÉRIOS DO ART. 226, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INEXISTENTES – DESCABIMENTO – CULPABILIDADE (VIOLÊNCIA EXACERBADA) – MOTIVO DO CRIME (PAGAMENTO DE DIVIDIDA PARA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (INVASÃO AO DOMICÍLIO) – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (TRAUMAS PSICOLÓGICOS NAS VÍTIMAS) – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS – DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE – QUANTUM DE AUMENTO NÃO ESPECIFICADO NO CÓDIGO PENAL – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA AO MAGISTRADO – AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DEVIDAMENTE ARGUMENTADO – MENORIDADE RELATIVA – OCORRÊNCIA – RECORRENTE COM 20 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – VIABILIDADE – TEMPO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 2º-A, INC. I, DO ART. 157, DO CP [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE TESTEMUNHAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

O reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória. (Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC)

Culpabilidade: “5. Ao negativar o vetor da culpabilidade com base no fato de que a vítima foi atingida por uma coronhada de revólver dada por um dos meliantes, o Tribunal local demonstrou emprego de violência, no caso concreto, acima do normal ao tipo penal de roubo, tratando-se tal agir de agressividade exacerbada que extrapola a violência elementar do ilícito em questão e permite a exasperação da pena-base. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.913.653/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022”.

Motivos do Crime: “IV - No que se refere à motivação dos crimes, não há ilegalidade na fundamentação, porquanto o paciente praticou os delitos "para viabilizar o pagamento de dívidas de drogas e a aquisição de drogas", circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 662.125/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)”

Circunstâncias do Crime: “Além disso, o fato de o delito haver sido praticado com violação de domicílio é elemento válido para fins de exasperação da pena- base, em relação às circunstâncias do crime. (STJ. AgRg no HC 511.211/SP, Sexta Turma, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1º/10/2019)”

Consequências do Crime: “II - A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base. (STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022”

O aumento de pena superior a 1/6 (um sexto), para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, o que ficou demonstrado no presente caso.

Extrai dos autos que na época dos fatos, o apelante se inclui na atenuante da menoridade relativa, ao qual deve ser reconhecida.

Em que pese às vítimas tenham declarado em juízo que permaneceram amarradas por aproximadamente 10 (dez) a 20 (vinte) minutos, não foi suficientemente para caracterizar a causa de aumento da restrição de liberdade, logo, não há elementos para sua caracterização, pois o tempo foi juridicamente irrelevante.

Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.

(N.U 1003178-67.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - IDENTIFICAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - CERTEZA DA VÍTIMA SOBRE A AUTORIA DO ROUBO - PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: SUBTRAÇÃO DE BEM E DINHEIRO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - AMBAS AS FASES DE PERSECUÇÃO PENAL - IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA DO LOCAL DO CRIME - AUTORIA COMPROVADA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - PENA-BASE - 2 (DUAS) MAJORANTES NO ROUBO - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - ROUBO PRATICADO À LUZ DO DIA - ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR IDÔNEA - CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - AGRAVANTE AFASTADA - JULGADOS O STJ E TJMT - PENA INTERMEDIÁRIA READEQUADA – EMPREGO DE ARMA DE FOGO - FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) JUSTIFICADA – ORIENTAÇÃO DO STJ - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REGIME INICIAL SEMIABERTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas, “convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho” (STJ, AgRg no HC 663.844/SE).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação.” (TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável e o uso de arma de fogo na terceira fase da dosimetria (TJMT, Enunciado Criminal nº 32).

As circunstâncias do delito mostram-se “reprováveis, uma vez que a prática do assalto durante o dia, às 14 horas, em área comercial” a evidenciar maior censura e justificar a negativação dessa vetorial (STJ, HC nº 449.628/PE; AgRg no AREsp nº 2.160.712/CE).

Se o patamar de aumento da pena-base mostra-se inferior à fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ (STJ, HC nº 744.116/SP) deve ser mantido.

A prática de furto na vigência do Decreto Legislativo nº 06/2020 [pandemia de COVID-19], “sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o afastamento” da respectiva agravante (STJ, AgRg no HC nº 655.339/SP; TJMT, AP N.U 1003903-25.2020.8.11.0040).

A majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I) justifica o aumento da reprimenda na fração mínima de 2/3 (dois terços).

A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão e a existência de circunstância judicial desfavorável não autorizam o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b”, e § 3º; STJ, HC nº 650.571/RS), tampouco a suspensão condicional da pena (STJ, AgRg no HC nº 773.614/SP).

(N.U 1008706-17.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023)

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - IDENTIFICAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - CERTEZA DA VÍTIMA SOBRE A AUTORIA DO ROUBO - PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: SUBTRAÇÃO DE BEM E DINHEIRO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - AMBAS AS FASES DE PERSECUÇÃO PENAL - IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA DO LOCAL DO CRIME - AUTORIA COMPROVADA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - PENA-BASE - 2 (DUAS) MAJORANTES NO ROUBO - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - ROUBO PRATICADO À LUZ DO DIA - ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR IDÔNEA - CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - AGRAVANTE AFASTADA - JULGADOS O STJ E TJMT - PENA INTERMEDIÁRIA READEQUADA – EMPREGO DE ARMA DE FOGO - FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) JUSTIFICADA – ORIENTAÇÃO DO STJ - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REGIME INICIAL SEMIABERTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas, “convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho” (STJ, AgRg no HC 663.844/SE).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação.” (TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável e o uso de arma de fogo na terceira fase da dosimetria (TJMT, Enunciado Criminal nº 32).

As circunstâncias do delito mostram-se “reprováveis, uma vez que a prática do assalto durante o dia, às 14 horas, em área comercial” a evidenciar maior censura e justificar a negativação dessa vetorial (STJ, HC nº 449.628/PE; AgRg no AREsp nº 2.160.712/CE).

Se o patamar de aumento da pena-base mostra-se inferior à fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ (STJ, HC nº 744.116/SP) deve ser mantido.

A prática de furto na vigência do Decreto Legislativo nº 06/2020 [pandemia de COVID-19], “sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o afastamento” da respectiva agravante (STJ, AgRg no HC nº 655.339/SP; TJMT, AP N.U 1003903-25.2020.8.11.0040).

A majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I) justifica o aumento da reprimenda na fração mínima de 2/3 (dois terços).

A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão e a existência de circunstância judicial desfavorável não autorizam o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b”, e § 3º; STJ, HC nº 650.571/RS), tampouco a suspensão condicional da pena (STJ, AgRg no HC nº 773.614/SP).

(N.U 1008706-17.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 17/08/2023)

Assim, mantenho a condenação do recorrente.

Lado outro, prospera o rogo por retificação do cálculo dosimétrico, dada a ocorrência de erro material.

Com efeito, a pena basilar foi estabelecida no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa dosimétrica, foram aplicadas as majorantes descritas no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, selecionando-se, nos moldes da súmula 443 do STJ, a fração mínima, isto é, um terço.

Contudo, a pena foi aumentada para 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Diante do equívoco, modifico a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ao depois, faço incidir a exasperação atinente ao concurso formal de crimes, visto que o roubo foi praticado contra duas vítimas, atingindo o patrimônio de ambas, mantendo a fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, ao mínimo legal.

Mantenho o regime semiaberto, diante da quantidade de pena imposta (art. 33, § 2º, “
b”
, do Código Penal).

Logo, em
consonância com o parecer
,
dou parcial provimento
ao recurso aforado por
Bruno Felipe Santos de Paula
, apenas para retificar erro material na dosimetria e estabelecer a reprimenda definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, ao mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023